Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-06.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPLEXA. CONTRATOS COLIGADOS. DESFAZIMENTO DE AMBOS OS CONTRATOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROPORÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEVPROVIDO.
1. Ainda que haja autonomia entre os contratos de compra e venda de veículo e de seu financiamento, quando celebrados para alcançar o mesmo fim, ou seja, fomentar a venda de automotores no mercado de consumo, caracterizam uma relação jurídica complexa. E nesse passo, todos os fornecedores que concorram para o prejuízo suportado pelo consumidor responderão pela sua reparação (art. 7o, par. único, Lei no. 8.078/90).
2. A rescisão do contrato de compra e venda afeta sobremaneira o vínculo estabelecido com a instituição financeira, cuja atuação conjunta permitiu a celebração do primeiro negócio. Não se pode compelir o consumidor a permanecer com o contrato de financiamento, cuja existência se deu apenas em função do negócio de compra e venda, o qual foi rescindido e a sentença determinou a devolução do bem à instituição financeira.
3. Seja pela regra da sucumbência ou da causalidade, os réus deverão responder, em partes iguais, pelas despesas processuais, pois a sucumbência foi recíproca e em igual proporção.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.